Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721963-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: C. S. P. G. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A DECISÃO C.S.P.G. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 96630575, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para matrícula na instituição-ré no curso de Medicina, segundo semestre de 2021, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por C.S.P.G., menor assistida nos autos por seu genitor Fernando Pereira Martins, em desfavor do instituto de educação ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A. Fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, narra a parte autora ter sido aprovada no vestibular de medicina na universidade requerida, com início do curso para o segundo semestre de 2021. Conta atualmente com 17 (dezessete) anos, o que demonstraria alta capacidade intelectual e plena maturidade por sua dedicação e estudos. Afirma que a universidade requerida delimitou como prazo limite para realização da matrícula o dia 10/06/2021, razão pela qual a autora enviou toda documentação necessária, com exceção do certificado de conclusão do ensino médio. Aduz ter esclarecido à instituição que tal documento ainda levaria alguns dias para ser entregue, uma vez que seria necessário o ajuizamento de ação judicial específica para obter autorização para realização das provas de conclusão do ensino médio. Informa que, após a concessão da liminar no dia 16/06/2021, autorizando seu ingresso no curso supletivo para conclusão do ensino médio, imediatamente informou tal circunstância à universidade, enviando o documento faltante no dia 21/06/2021. Esclarece ter sido surpreendida com a negativa de sua matrícula, sob fundamento de que não havia mais vagas na instituição. Defende, no entanto, que a própria instituição teria afirmado que, em caso de decisão judicial, poderia ter sua matrícula realizada, e, nessas condições e pelo fato de ter sido classificada na 75a posição, teria adquirido o direito de efetivar a matrícula. Formula pedido de tutela antecipada, em razão do risco de perecimento do direito, para que seja determinada sua matricula no curso em que foi aprovada. Determinada a emenda à petição inicial para que a parte autora juntasse aos autos documentos que demonstrassem a negativa da instituição de ensino à efetivação de sua matrícula, foi promovida sua juntada no ID 95899860. Manifestação do Ministério Público no ID 96396463. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Na hipótese dos autos, ao que parece, a tratativa inicial da autora com a instituição de ensino a respeito de sua matrícula ocorreu por meio telefônico e/ou mensagens pelo aplicativo WhatsApp, quando todo o procedimento, por certo, é regido por um edital, do qual todos os candidatos inscritos estavam cientes antes mesmo da realização das provas, com regras isonômicas e de observância cogente para toda a comunidade estudantil. Conforme se observa da própria narrativa da parte autora, além das mensagens de e-mails trocadas entre as partes (ID 95899860), a documentação necessária para que pudesse efetivar sua matrícula na instituição de ensino somente foi enviada no dia 21 de junho de 2021, após o prazo estabelecido no edital para realização da matrícula - 10 de junho de 2021. Não é possível inferir-se da frágil documentação apresentada, qual seja, prints de mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, que a universidade afirmou que reservaria a vaga então destinada à autora, considerando a circunstância de que a autora ainda não havia concluído o ensino médio, o que somente aconteceu após a concessão de ordem judicial para tanto. Assim, não há como reconhecer que a requerente tenha adquirido o direito à efetivação da matrícula tão-somente pelo fato de ter sido aprovada no processo seletivo, notadamente quando não se verifica, a princípio, que a requerida tenha descumprido alguma norma do edital do processo seletivo. Ante ao exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se.” Assevera a agravante-autora que foi aprovada no curso de Medicina da instituição-ré, segundo semestre de 2021, cujo prazo final para matrícula era no dia 10.06.2021; que enviou toda a documentação necessária, à exceção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, pois, conforme esclarecido à instituição-ré, seria necessária a propositura de ação judicial para obtê-lo; que a liminar autorizando o seu ingresso no ensino supletivo foi deferida em 16.06.21, mesma data do início do curso, o que foi informado à instituição-ré e, em 21.06.21, enviou o Certificado de Conclusão de Ensino Médio; que foi surpreendida com a negativa de matrícula, sob o fundamento que não havia mais vagas na instituição-ré; que “a própria Agravada afirmou que em caso decisão judicial, a Agravante poderia ter sua matrícula realizada! Ora, a Agravante conseguiu o pedido liminar para cursar o supletivo e o concluiu, porém a Agravada não cumpriu como o que lhe foi dito” (id. 27137857, pág. 4); que “norma interna da faculdade, de tamanha desproporção (prazo de matrícula para apresentar toda a documentação no dia em que se teve a notícia de sua aprovação) não deve obstar o acesso à educação, visto que este é um princípio consagrado pelo próprio constituinte originário”, arts. 6o e art. 206, IX, da CF; e que a negativa de acesso ao ensino superior de candidata aprovada, pela não apresentação de um único documento (Certificado de Conclusão de Ensino Médio), que foi enviado dias depois da sua convocação na lista de aprovados, viola o princípio da proporcionalidade. Pede a antecipação da tutela recursal para compelir a instituição-ré a matriculá-la no curso de Medicina, segundo semestre de 2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 reais, até o limite de R$ 1.000,00. Preparo (id. 27140569). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Dos elementos constantes dos autos originários, vê-se que a agravante-autora foi aprovada em 75o lugar no Processo Seletivo para o curso de Medicina, Edital no 01/2021-2, da instituição-ré (id. 95674464); que a realização das matrículas foi marcada para o dia 10.06.21, mediante apresentação dos documentos indicados no Edital de Matrícula (id. 95674464, págs. 2/3); que a agravante-autora não entregou o Certificado de Conclusão de Ensino Médio na data supracitada, pois referido documento foi obtido apenas em 21.06.21 (id. 95674465); e que, consoante cópia de mensagens trocadas por e-mail, a matrícula da agravante-autora foi negada pela instituição-ré sob as alegações de que ela “perdeu o prazo de matrícula que, de acordo com o edital em anexo o prazo foi até o dia 10/06; [...] “que, não havendo a confirmação da matrícula, foi feito uma nova chamada subsequente”, “já preenchemos todas as vagas para o curso de Medicina”, “realmente não trabalhamos com reserva de vaga” e “se houvesse vaga disponível, poderíamos aceitar a matrícula, mas já estamos com todas as vagas ocupadas” (id. 95899860). Ainda, a agravante-autora também acostou o documento de inscrição no vestibular, no qual constou expressamente que “caso aprovado, é indispensável a entrega do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente para a realização da matrícula, caso contrário, perderá o direito à vaga” (id. 95674470, pág. 1). A agravante-autora defende que, apesar da necessidade da entrega do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a realização da matrícula, era do conhecimento da instituição-ré que referido documento seria entregue posteriormente e que foi assegurado que sua vaga seria realizada, acostando, para tanto, a conversa de WatsApp (id. 95674447, pág. 3) inserida na petição inicial. No entanto, tal elemento, em contraposição aos demais acima expostos, não constitui prova inequívoca da probabilidade do direito da agravante-autora, especialmente quando está evidenciado que ela não obedeceu à previsão editalícia quanto aos documentos necessários para efetivação da sua matrícula. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora